Tribunal: TJSP
Processo: 2033161-64.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados.